Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-73.2022.8.11.0040
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013065-73.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (APELANTE), MARCO ANTONIO DACORSO registrado(a) civilmente como MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES. COMPETÊNCIA MUNICIPAL. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MULTA. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de serviços públicos de água e esgoto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de auto de infração lavrado pelo Município, mantendo sanção por lançamento irregular de efluentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a competência do Município para lavrar auto de infração ambiental; (ii) a ocorrência efetiva da infração ambiental imputada; (iii) a validade do processo administrativo ante a alegada ausência de laudo técnico conclusivo; e (iv) a razoabilidade e proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. O Município possui competência para fiscalizar e autuar infrações ambientais, conforme previsão na Lei nº 6.938/1981 e jurisprudência consolidada do STJ.

4. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, baseada na teoria do risco integral e no princípio do poluidor-pagador, sendo desnecessária a comprovação de culpa do agente.

5. O auto de infração e o relatório técnico que o acompanha são suficientes para caracterizar a infração ambiental, sendo dispensável laudo técnico adicional, especialmente em casos de dano ambiental notório como o lançamento irregular de efluentes.

6. A fixação da multa dentro dos parâmetros legais e considerando as circunstâncias do caso concreto não autoriza a revisão judicial do mérito administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Município tem competência para fiscalizar e autuar infrações ambientais, nos termos da Lei nº 6.938/1981. 2. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa. 3. O auto de infração e o relatório técnico são suficientes para caracterizar a infração ambiental, dispensando-se laudo técnico adicional em casos de dano ambiental notório. 4. A fixação da multa dentro dos parâmetros legais não autoriza a revisão judicial do mérito administrativo."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225; Lei nº 6.938/1981, arts. 3º, II e IV, 6º, VI, e 14, § 1º; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 7º e 10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1621954/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20/10/2016, DJe 5/11/2019; STJ, REsp 2.065.347/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/02/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
ÁGUAS DE SORRISO S.A.
, concessionária de serviços públicos de água e esgoto, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da ação anulatória 1013065-73.2022.8.11.0040 ajuizada em desfavor de
MUNICÍPIO DE SORRISO
,
julgou improcedente a ação anulatória
movida pela apelante, mantendo a sanção imposta.

Alega a concessionária apelante que o processo administrativo apresenta vícios formais, em especial a incompetência do Município de Sorriso para a aplicação da multa, visto que, segundo a Lei Complementar nº 140/2011, a competência seria da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).

Sustenta, ainda, que o procedimento administrativo não atendeu aos requisitos legais, como a elaboração de laudo técnico apropriado para a comprovação do dano ambiental, além de erros na coleta das amostras que embasaram a autuação.

A apelante ainda argumenta que não houve infração ambiental de sua parte, pois as análises feitas por laboratórios contratados pela própria concessionária indicaram que os efluentes estavam dentro dos padrões estabelecidos pelas resoluções do CONAMA.

Aponta que a multa aplicada foi excessiva e desproporcional, especialmente considerando que a sanção foi aumentada com base em uma suposta reincidência que, segundo a concessionária, não justifica o aumento desmedido do valor.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade do processo administrativo sancionatório; cancelada a multa por ausência de infração ambiental; subsidiariamente, que seja reduzido o valor da multa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões, id. 236820704.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou a ausência de interesse, id. 243514157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ÁGUAS DE SORRISO S.A
., concessionária de serviços públicos de água e esgoto, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da ação anulatória nº 1013065-73.2022.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE SORRISO
, julgou improcedente a ação anulatória movida pela apelante, mantendo a sanção imposta.

Ressalto que estão presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, tais como tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, o que autoriza o reconhecimento da admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dos autos, verifica-se que a ora apelante propôs Ação Anulatória de Ato Administrativo, objetivando a anulação do Auto de Infração nº 106/2019, que ensejou a aplicação de multa com a consequente inscrição da apelada na dívida ativa, em virtude de vazamento de esgoto doméstico sem tratamento, oriundo de tubulação de esgoto de bairro residencial.

A liminar foi concedida em 20/01/2023, para determinar
"a SUSPENSÃO da multa ambiental objeto do Auto de Infração nº 106/2019, bem como da exigibilidade do crédito, CONDICIONADA, contudo, à prestação de CAUÇÃO no valor integral do débito discutido, em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia judicial."

Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença de improcedência, nos seguintes termos:

“[...]

Em avanço, rumo ao desate da celeuma, a responsabilidade da empresa é objetiva (Teoria do Risco).

De outro giro, houve sem dúvida o preenchimento dos requisitos estabelecidos peala norma que regula o tema, e se encontra na jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça inúmeros julgados que revelam a reincidência da conduta pela concessionária de águas, que tem como política recorrer de todas as multas que lhe são aplicadas, com os mesmos argumentos (ao invés de melhorar a prestação dos serviços para que menos multas sejam aplicadas), senão vejamos:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE MULTA – DANOS AMBIENTAIS COMPROVADOS - DESCARTE IRREGULAR DE EFLUENTES NÃO TRATADOS NOS CORPOS HÍDRICOS - MAJORAÇÃO DA MULTA AMBIENTAL EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – REINCIDÊNCIA - POSSIBILIDADE
– ARTIGO 11º - DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – RECURSO DE AGUAS DE SORRISO S.A DESPROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PROVIDO.
1 - A ausência de tratamento adequado de esgoto sanitário e o lançamento de dejetos em rios ou córregos podem ocasionar graves danos ambientais, afetando o equilíbrio do ecossistema local e favorecendo a proliferação de doenças infectocontagiosas.
2. Não há falar em ilegalidade pela majoração da multa ambiental, porquanto a Administração Pública levou em consideração a conduta da empresa, que era reincidente, nos termos do artigo 11, do Decreto Federal 6.514/2008. (N.U 1003536-35.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 11/01/2024) – grifamos.

Aliás, neste julgado acima ementado, se observa aplicação de multa em razão de problema envolvendo a evasão de fluentes sólidos, quando se fundamentou: “portanto, não procede a argumentação de nulidade baseada na falta de Laudo Pericial, uma vez que o relatório de fiscalização foi conduzido por Fiscal Municipal de Uso do Solo e do Meio Ambiente, cujo laudo revela claramente a origem e a extensão do dano ambiental.” (trecho do voto do Desembargador relator).

Em arremate, o pleito de redução da multa não prospera, diante da multireincidência, e pelo fato de ser aplicada a legislação de regência ao caso.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, E REVOGO A LIMINAR, diante da falta de indícios mínimos de verossimilhança das alegações. [...]”

Inconformada, a empresa autora interpôs recurso de apelação, sustentando a nulidade do processo administrativo sancionatório e o cancelamento da multa por ausência de infração ambiental. Subsidiariamente, requereu a redução do valor da multa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Antes de adentrar as razões recursais, é relevante mencionar que o art. 225, caput, da Constituição Federal, alçou o meio ambiente ecologicamente equilibrado à condição de direito fundamental do cidadão. Sendo de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida, caracteriza-se, em regra, como um bem de natureza difusa, pois indivisível, já que envolve segmentos indeterminados da sociedade.

Nessa linha de intelecção, Frederico Amado dispara

que “O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é formalmente e materialmente fundamental, pois além de estar previsto na Lei Maior (aspecto formal), é condição indispensável para a realização da dignidade da pessoa humana (aspecto material), fonte da qual provêm todos os direitos fundamentais”
. (Direito Ambiental Esquematizado. 4ª ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Método, 2013. p. 24).

Destaca-se, ainda, que a responsabilização administrativa ambiental, decorre
da infração de uma norma administrativa
de proteção ambiental, a qual prevê a imposição de sanção ao agente causador do dano. A respeito das infrações e sanções administrativas, colaciono a sempre bem-vinda lição de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“
Infração e sanção administrativa
são temas indissoluvelmente ligados. A infração é prevista em uma parte da norma, e a sanção em outra parte dela. Assim, o estudo de ambas tem que ser feito conjuntamente, pena de sacrifício da inteligibilidade quando da explicação de uma ou de outra.

Infração administrativa
é o descumprimento voluntário de uma norma administrativa para o qual se prevê sanção cuja imposição é decidida por uma autoridade competente no exercício da função administrativa – ainda que não necessariamente aplicada nesta esfera.

[...].

Sanção administrativa
é a providência gravosa prevista em caso de incursão de alguém em uma infração administrativa cuja imposição é da alçada da própria Administração. Isto não significa, entretanto, que a aplicação de sanção, isto é, sua concreta efetivação, possa sempre se efetuar por obra da própria Administração. Com efeito, em muitos casos, se não for espontaneamente atendida, será necessário recorrer à via judicial para efetivá-la, como ocorre, por exemplo, com uma multa, a qual, se não for paga, só poderá ser judicialmente cobrada”.

[...].

Evidentemente, a razão pela qual a lei qualifica certos comportamentos como infrações administrativas, e prevê sanções para quem nelas incorra, é a de desestimular a prática daquelas condutas censuradas ou constranger ao cumprimento das obrigatórias.
Assim, o objetivo da composição das figuras infracionais e da correlata penalização é intimidar eventuais infratores, para que não pratiquem os comportamentos proibidos ou para induzir os administrados a atuarem na conformidade de regra que lhes demanda comportamento positivo
. Logo, quando uma sanção é aplicada, o que se pretende com isto é tanto despertar em quem a sofreu um estímulo para que não reincida, quanto cumprir uma função exemplar para a sociedade. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 798-800). [sem destaque no original]

O insigne jurista mencionado destaca, ainda, os princípios da
anterioridade
, da
tipicidade
, da
exigência

de voluntariedade
, da
proporcionalidade
, do
devido processo legal
e da
motivação
como de
observância obrigatória para a válida instituição de infrações
e sanções administrativas.

Sabe-se que a Administração Pública se manifesta mediante a emissão de
atos administrativos
, sendo compreendidos como a
“exteriorização da vontade de agentes da Administração Pública ou de seus delegatários, nessa condição, que,
sob regime de direito público
, vise à produção de efeitos jurídicos, com o fim de atender o interesse público”.
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. p. 92).

Os atos administrativos g
ozam dos atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito). Tais atributos implicam na
transferência do ônus da prova de invalidade do ato administrativo para quem a invoca.

Por fim, ao insurgir-se em face de um ato administrativo,
deve o infrator afastar essa presunção
(relativa) notadamente quando ele –
o ato administrativo
– se consubstancia em atividade administrativa destinada à proteção ambiental.

Pois bem.

·

Incompetência do Município

A parte apelante alega a
incompetência do Município
para imputar a penalidade, alegando que a competência para a lavratura de auto de infração ambiental é do órgão responsável pelo licenciamento ou autorização.

A autuação foi subscrita por analista do meio ambiente municipal e o inciso VI, art. 6º da Lei nº 6.938/1981, da Politica Nacional do Meio Ambiente, autoriza os entes municipais a realizarem o controle e a fiscalização do meio ambiental, vejamos:

Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:

VI - Órgãos Locais: os órgãos ou entidades municipais, responsáveis pelo controle e fiscalização dessas atividades, nas suas respectivas jurisdições;

Da mesma forma, a Lei Complementar Estadual 38/95, em seu artigo 97 estabelece que a autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração fica obrigada a promover sua apuração, vejamos:

Art. 97 Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá dirigir representação às autoridades relacionadas no artigo anterior, para efeito do exercício do seu poder de polícia.

Parágrafo único - A
autoridade ambiental
que tiver conhecimento de infração ambiental fica
obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo

próprio
, sob pena de co-responsabilidade. (Redação dada pela Lei Complementar nº 232/2005)

Por fim, a Lei Complementar Municipal 55/2006, regulamenta a competência de seus agentes na proteção ambiental, que assim determina:

Art. 8º
O Município, através dos seus órgãos competentes, conjuntamente com os órgãos federais e estaduais, exercerá o controle das atividades industriais, comerciais, de prestação de serviços e outras fontes de qualquer natureza que produzam ou possam produzir alterações adversas ao meio ambiente.

Com efeito, a despeito da alegada nulidade, deve ser destacado que o
Superior Tribunal de Justiça
já decidiu no sentido de que a Lei Federal nº. 9.605/98

confere a todos os funcionários dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA o poder para lavrar autos de infração
.

A propósito:

DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. MULTA. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO Nº 3.179/99. COMPETÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DE SANTA CATARINA PARA LAVRAR AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. 1. Para o Superior Tribunal de Justiça a Lei nº 9.605/98 confere a todos os servidores dos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA (aí se incluindo a Polícia Militar Ambiental) o poder para lavrar autos de infração e instaurar processos administrativos, desde que designados, individualmente ou por convênio, para atividades de fiscalização, com fundamento na Lei nº 11.516/07, que acrescentou o parágrafo único ao art. 6º, da Lei nº 10.410/02, referendando a atribuição do exercício das atividades de fiscalização aos titulares dos cargos de técnico ambiental. Precedente. 2. No mais, os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem capazes de manter o acórdão hostilizado não foram atacados pelo recorrente. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1621954 SC 2015/0310346-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/10/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 5/11/2019).

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELA SEMA – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA ORIGEM SOB O FUNDAMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO AGENTE PÚBLICO – ASSESSORA TÉCNICA III – APELO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SISNAMA – CÓDIGO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO – COMPETÊNCIA – VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. O Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA é constituído por órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, do Territórios e dos Municípios, bem como as fundações instruídas pelo Poder Público (artigo 6º, cabeça, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981).

2. O Código do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (Lei Complementar do Estado nº 38, de 21 de novembro de 1995, alterado pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005) dispõe: “São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de fiscalização do órgão estadual do meio ambiente e da polícia militar especializada.” (Artigo 96).

3. A atribuição de fiscalização e lavratura de auto de infração ambiental não é de competência privativa de servidor ocupante do cargo de analista do meio ambiente. Assim, não há que se falar em incompetência do agente autuante, quando o auto de infração ambiental é lavrado por assessor técnico da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (precedentes deste Tribunal - N.U 1001864-49.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 13/03/2018 e N.U 0007590-76.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2022, Publicado no DJE 08/06/2022).

4. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0001526-74.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 18/10/2022).

. Ausência do cometimento da infração.

No que tange à alegada ausência de cometimento da infração, sustentada pela argumentação de que não houve comprovação de poluição ou de danos ao meio ambiente e à população, denota-se do processo administrativo que o Auto de Infração nº 106/2019 foi preciso ao tipificar a conduta da concessionária apelante, referente ao lançamento de efluentes em desconformidade com os parâmetros estabelecidos na Portaria de Outorga nº 92/2018, apresentando cálculos de concentração máxima de Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e a concentração constatada.

O PNMA (Lei nº 6.938/1981) trata da degradação da qualidade ambiental e da poluição, respectivamente, em seu artigo 3º, incisos II e IV, definindo como poluidor aquele que causa degradação da qualidade ambiental, entendida como qualquer alteração adversa nas características do meio ambiente.

Nesse sentido, o citado diploma normativo, em seu art. 14, § 1º, estabelece que os poluidores, ou seja, todos aqueles que, direta ou indiretamente, causem alteração adversa nas características do meio ambiente, são responsáveis pela reparação do dano ambiental, independentemente da existência de culpa.

Dessa forma, a responsabilidade civil por danos ambientais decorre do princípio do "poluidor-pagador", segundo o qual o poluidor, ao auferir lucros, não pode transferir os ônus da degradação ao meio ambiente, devendo, assim, responder pelos danos causados.

Logo, o Auto de Infração nº 106/2019 e o Relatório Técnico NIF_2019/090 foram claros ao imputar à apelante a conduta poluidora.

. Nulidade do processo administrativo tendo em vista a suposta ausência de Laudo Técnico conclusivo

A Concessionária de Água Apelante suscita, ainda, a
nulidade do processo administrativo tendo em vista a suposta ausência de Laudo Técnico conclusivo
acerca da infração ambiental cometida, qual seja Poluição do Córrego Central por lançamento irregular de efluentes.

O Auto De Infração n 106/2019

foi retratado
no Relatório Técnico NIF_2019/090
(id. 236820189, fls. 06/43), cuja inspeção presencial contou com suporte fotográfico e com a conclusão do lançamento de efluentes oriundos de rede de esgoto domestica.

O Decreto Estadual nº 1.436 de 2022, estabelece normativas acerca do processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e em seu artigo 7º aponta os documentos necessários do Auto de Infração, vejamos:

Art. 7º O Auto de Infração deve ser lavrado por meio eletrônico e conter no mínimo as seguintes informações:

I - identificação do agente autuante e sua respectiva assinatura;

II - indicação do local da infração e se possível a área total da propriedade e perímetro, identificado por meio de coordenadas geográficas;

III - dia e hora da autuação;

IV - descrição clara e precisa das ações ou omissões caracterizadoras das infrações;

V - dispositivos legais e regulamentares infringidos;

VI - qualificação do autuado com:

a) nome completo;

b) número do CPF ou CNPJ;

c) endereço, e se houver;

d) o endereço eletrônico;

VII - as sanções aplicadas, observando:

a) a gravidade dos fatos, considerando os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

b) os antecedentes do infrator no que se refere ao cumprimento da legislação ambiental; e

c) a situação econômica do infrator.

VIII - quando cabível, prazo para regularização da situação que ocasionou a infração.

O mesmo diploma legal, em seu parágrafo 4ª e no art. 10º, dispõe sobre Relatório técnico e infração relativa à poluição, como no caso em comento:

§ 4º O Auto de Infração deverá estar acompanhado de Relatório Técnico, Fotográfico, Auto de Inspeção
ou

outro documento complementar
que identifique as circunstâncias do cometimento da infração.

Art. 10. No caso de infração relativa à
poluição
a autuação deve estar acompanhada de laudo de constatação
ou documento similar que identifique a infração
, sua causa e consequência. (destaquei).

Outrossim, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em 27/02/2024, no julgamento do
REsp 2.065.347-PE
, de Relatoria do Ministro Francisco Falcão restabeleceu sentença que condenou um clube e um restaurante por lançamento irregular de esgoto no estuário do rio Capibaribe, em Recife, firmando a tese jurídica de que
“A
ausência de prova técnica
para a comprovação do efetivo dano ambiental
não inviabiliza o reconhecimento do dever de reparação ambiental
, no caso de
despejo irregular de esgoto
.”,
vejamos
:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. ART. 3º, III E IV, DA LEI 6.938/1981 (LEI DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE). POLUIÇÃO HÍDRICA. DESPEJO IRREGULAR DE ESGOTO NÃO TRATADO EM ÁREA DE ARRECIFES E ESTUÁRIO. SAÚDE PÚBLICA. DANO AMBIENTAL NOTÓRIO E IN RE IPSA. ART. 374, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DO DANO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO POLUIDOR-PAGADOR, PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO IN INTEGRUM E PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A SENTENÇA. I - Na origem, trata-se de Ação Civil Pública que, em face de poluição hídrica, objetiva condenar os réus em obrigação de fazer, de não fazer e de pagar indenização por dano ambiental material e dano ambiental moral coletivo. A contaminação foi causada por lançamento clandestino e ilegal de esgoto in natura pelo restaurante "Casa de Banho", que - sem licença ambiental - funcionava no "Pernambuco Iate Clube", sobre a muralha dos arrecifes no estuário do rio Capibaribe, na cidade de Recife, Pernambuco. O estabelecimento comercial recebeu, em 2014 e 2015, dois autos de infração administrativa, sem que houvesse qualquer ação corretiva, perdurando o empreendimento deletério até o encerramento de suas atividades, em 2016, após o ajuizamento da presente Ação Civil Pública. Por sentença, os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, em valor menor que o requerido, para condenar os réus a pagar indenização a título de dano ambiental material de R$ 20.000, 00 (aquém dos R$ 90.000,00 postulados) e dano ambiental moral coletivo de R$ 15.000,00 (inferior aos R$ 60.000,00 postulados). No Tribunal Regional Federal da 5ª Região, a sentença foi reformada para julgar improcedente a pretensão inicial. II - No essencial, a controvérsia dos autos busca definir a configuração ou não de responsabilidade civil, quando ausente prova técnica que comprove o efetivo dano ao meio ambiente e/ou saúde humana causado por poluição ou aviltamento da biota. III - O dano ambiental é multifacetado. Há os que espalham rastros e sinais visíveis a olho nu, como o desmatamento. Há os que se camuflam na estrutura do meio, como a contaminação com resíduos tóxicos. Há os fugazes, que desaparecem instantânea ou rapidamente, sem deixar vestígios. Há os irreversíveis, os reversíveis e os parcialmente reversíveis. Há os de efeitos retardados, que só se revelam anos ou décadas depois da ação ou omissão. Há os que interferem na estrutura de DNA dos seres vivos em gestação. Há os intergeracionais, que prejudicam, coletivamente, as gerações futuras. Há o dano ambiental notório, que compreende pelo menos duas espécies. Primeiro, a degradação da qualidade ambiental que qualquer um pode perceber, sem necessidade de conhecimento especializado ou de instrumentos técnicos. Segundo, o cenário em que, provada a realização da conduta repreendida, improvável - consoante as regras de experiência comum - que dela não derivem, como consequência praticamente infalível, riscos à saúde, à segurança e ao bem-estar da população; deterioração da biota, das condições estéticas ou sanitárias; lançamento de matérias ou energia em desacordo com os padrões normativos, entre outros impactos negativos (art. 3º, III, da Lei 6.938/1981). É o chamado dano ambiental in re ipsa (p. ex., lançamento de esgoto in natura em curso, reservatório ou acumulação d ́água). IV - Diante de dano ambiental notório ou de modalidade que se dissipa rapidamente no ambiente, algo corriqueiro na poluição do ar e da água, desnecessária, como regra, a realização de perícia para a sua constatação, haja vista que seria diligência inútil e meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Nesses casos, basta a prova da conduta imputada ao agente. Cabe frisar que o dano ambiental notório inverte o ônus da prova da causalidade e do prejuízo, incumbindo ao transgressor demonstrar que do seu malsinado procedimento específico não resultaram os impactos negativos normalmente a ele associados. V - Juridicamente falando, a grande aptidão do meio ambiente para absorver impactos negativos não descaracteriza o dano. Se assim fosse, dificilmente se perfazeria lesão ambiental nos rios caudalosos, no oceano e em florestas de vasta extensão. Em sentido oposto, realce-se que a baixa predisposição para dissipar a poluição acentua a gravidade e censura do comportamento impugnado. A capacidade de suporte do meio não confere carta branca para ataques ao ambiente, seja com despejos de resíduos orgânicos e inorgânicos, seja com destruição dos elementos naturais que o compõem. Tampouco serve de argumento em favor do degradador já estar poluída a área em questão ou haver outros sujeitos em igual posição de ilegalidade. Finalmente, não lhe aproveita a constatação da existência de organismos da flora e fauna no espaço natural afetado, dado que a perseverança e a resiliência da vida selvagem não atenuam ou afastam a responsabilidade pelo dano ambiental. VI - Até pessoas iletradas sabem do risco à saúde e ao meio ambiente provocado pelo lançamento irregular de esgoto - mais ainda se destituído de qualquer forma de tratamento - em corpos de água, corrente ou não. Violação da lei acentuada quando se cuida de atividade comercial ou de área ambientalmente sensível, abrigo de espécies ameaçadas de extinção ou titular de valor paisagístico ou turístico. Em tais situações de dano ambiental notório, a ausência ou impossibilidade de prova técnica não inviabiliza o reconhecimento do dano ambiental e o subsequente dever de completa reparação material e moral - individual e coletiva. Como se sabe, os fatos notórios não dependem de prova (art. 374, I, do CPC). Dizer o contrário é ignorar a realidade e premiar o degradador, infringindo o princípio poluidor-pagador, o princípio da reparação in integrum e o princípio in dubio pro natura. Exatamente por isso, nos termos da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil ambiental é objetiva e solidária, podendo o juiz inverter o ônus da prova da causalidade e do dano. VII - Na hipótese dos autos, houve a constatação pelo Tribunal de origem do lançamento irregular de esgoto e dejetos, sem qualquer tratamento, pelo restaurante localizado no Pernambuco Iate Clube. Deve, portanto, ser restabelecida, na integralidade, a sentença de primeira instância. VIII - Recurso Especial provido.

Logo, não há que se falar em nulidade por ausência de Laudo Técnico, isto porque o auto de infração traz Relatório Técnico contendo informações acerca da dimensão do dano, risco para saúde pública e gravidade da conduta para o meio ambiente.

Através de detida análise do procedimento administrativo é possível verificar que o Auto de infração 106/2019 atende a toda formalidade requisitada no Decreto Estadual nº 1.436 de 2022.

. Fixação da Multa

Por derradeiro, quanto à razoabilidade e proporcionalidade da multa, em que pese a alegação da Apelante, penso que o valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

Não há desconsiderar que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Assim, em vista de o arbitramento do valor estar em conformidade com o limite previsto na lei de regência, deve ser mantido a quantia arbitrada.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões. Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso. Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.

(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/3/2022, Publicado no DJE 28/3/2022).

No caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais do Município de Sorriso, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024